Tribunal: TJDFT
Processo: 0714548-39.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. FUGA DO LOCAL DE ACIDENTE. ESPECIAL FIM DE AGIR NÃO COMPROVADO. ABSOLVICÃO CABÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 OU 1/8. ADEQUAÇÃO. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AFASTADA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovada a responsabilidade do condutor pelo delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, que o conduzia violando o dever objetivo de cuidado, em conduta negligente e imprudente, deve ser mantida a condenação.
2. Não havendo provas suficientes a respeito do especial fim de agir da conduta do réu de fugir do local do acidente, consistente na intenção de se furtar da responsabilidade civil e criminal, especialmente porque ele teria permanecido no local até a chegada de socorro e do proprietário do veículo, é cabível a absolvição do crime do art. 305 do CTB por ausência de prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.
3. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional, para elevação da pena-base, a utilização das frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses.
4. Considera-se fundamentação inidônea quando o elemento valorado não possui relação com a censurabilidade na conduta imputada ao agente, ou seja, não se trata de elemento que repercutiu diretamente sobre o acidente de trânsito, porque a culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do comportamento do agente, levando-se em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu.
5. Havendo pedido da acusação, deve ser mantida a condenação à indenização mínima por danos morais. Contudo, o valor arbitrado deve ser fixado conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as condições pessoais das partes e as circunstâncias do caso concreto, servindo como reparação mínima, facultando-se aos ofendidos, se lhes interessar, valer-se de ação de indenização no âmbito cível.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.